Tribunal: CARF
Processo: 11065.900296/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas, temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 116

1
115
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11065.900296/2017­89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.614 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
FULL GAUGE­ELETRO­CONTROLES LTD
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem o direito creditório, a vista dos fatos
geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado em DCOMP, o
direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA..DIREITO CREDITÓRIO. que concerne às provas,
temos que no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus
da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta
pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto à
existência do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900296/2017-89
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 117

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio,
Iagaro
Jung
Martins,
Luciano
Bernart,
Barbara
Santos
Guedes
(suplenteconvocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 118

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento do crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL referente ao período de apuração 31/01/2011,
conforme r. Despacho Decisório.
O r. Despacho Decisório não reconheceu o credito, nos seguintes termos:

A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 119

4

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar a
liquidez de certeza do crédito.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 120

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Conforme v. acórdão recorrido, ao analisar o r. Despacho Decisório, verifica­
se que o fundamento do indeferimento do pedido de restituição e da não homologação da
compensação declarada foi o fato de o crédito pleiteado já ter sido objeto de análise em
PER/DCOMPs anteriores, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Os PER/DCOMPs objetos de decisão anterior e os processos correspondentes
são os seguintes:

Assim, conforme extratos colacionados no v. acórdão recorrido, verifica­se
que o direito creditório pleiteado já havia sido objeto de análise por parte da DRF Novo
Hamburgo em outros processos, com emissão de decisão pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações. Contra essa decisão não houve
apresentação de Manifestação de Inconformidade por parte da contribuinte, o que resultou em
arquivamento dos dois processos, conforme telas abaixo.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 121

6

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 122

7

Conclui­se, portanto, que a declaração de inexistência de crédito
remanescente encontra­se como decisão definitiva na esfera administrativa.
Deve­se esclarecer, também, que a Recorrente não poderia ter apresentado
novo pedido de restituição e/ou compensação de crédito que já tivesse sido anteriormente
objeto de outro PER/DCOMP, cuja decisão concluiu pela inexistência do direito creditório
pleiteado. É o que se depreende da vedação expressa disposta na Instrução Normativa RFB no
1300, de 20 de novembro de 2012, artigo 41, § 3o, inciso XI, in verbis:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá­lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.900296/2017­89
Acórdão n.o 1402­005.614
S1­C4T2
Fl. 123

8
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a
60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo
sujeito passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do
procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI ­ o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de
Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com
a Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela
autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Assim, conclui­se que se encontra correto o Despacho Decisório, em lide,
pois a contribuinte sequer poderia ter enviado os PER/DCOMPs, objetos do presente processo,
em razão da vedação expressa na IN RFB no 1.300/2012.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento para não reconhecer o crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL e não homologar a compensação requerida.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital